Tribunal: TJDFT
Processo: 0737388-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0737388-55.2022.8.07.0000 Agravante(s) Márcio Pieroni Agravado(s) Banco do Brasil S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Márcio Pieroni contra decisão do juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, na liquidação provisória de sentença requerida pelo agravante e outros, em desfavor do Banco do Brasil S.A., processo n. 0703871-56.2022.8.07.0001, deferiu a realização de prova pericial contábil e determinou à parte autora/agravante o adiantamento dos honorários periciais, nos seguintes termos (Id 138714257 e Id 141217066 do processo de referência, grifos nossos): Determino a liquidação do julgado, que será feita por meio de perícia, nos seguintes termos: a) o valor principal deve ser calculado pela diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTNs em idêntico período de 41,28%; b) os valores devem ser corrigidos pelo INPC desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês. 2. Quanto ao documento apresentado pelo Banco (id 122031824), a questão atinente à veracidade dos extratos split XER 172 apresentados pela instituição financeira demanda, também, conhecimento técnico-científico, sendo necessária a produção de prova pericial, por meio da qual a perita dirá se o documento é hábil para o cálculo solicitado. 3. Defiro, portanto, a produção de prova pericial, na modalidade contábil. Para o trabalho, nomeio como perita CLARICE COPPETTI, a qual poderá ser contatada pelo telefone: (61) 32458170 / 99910814, claricecoppetti@gmail.com. Considerando que a prova pericial foi requerida pela parte autora, a esta caberá arcar com o ônus do pagamento dos honorários pericias, os quais poderão ser reavidos ao final, caso o resultado da demanda lhe seja favorável. No prazo comum de 15 dias, digam as partes nos termos do art. 465, §1o, do CPC, podendo arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. 4. Após, intime-se o perito para que diga se aceita o encargo e para apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 dias (art. 465, § 2o, do CPC). 5. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a proposta de honorários do perito, no prazo comum de 5 dias. 6. Não havendo impugnação à nomeação do perito e ao valor dos honorários, intime-se a parte autora para que promova o depósito judicial dos honorários periciais, no prazo de 10 dias. Fica a ressalva de que os sites das instituições financeiras, principalmente do Banco do Brasil, possuem serviço de emissão de guia de depósito judicial, o que torna dispensável a emissão pela secretaria deste Juízo. 7. Caso a parte responsável por efetuar o pagamento dos honorários não o faça no prazo legal, entender-se-á pela desistência da prova, devendo os autos virem conclusos para sentença. 8. Feito o depósito, intime-se novamente o perito para dizer a data e local de realização da perícia no prazo de 5 dias, intimando as partes para ciência. 9. Autorizo desde já, em caso de requerimento expresso do perito, o levantamento de metade do valor, mediante expedição de alvará. 10. Prazo para a apresentação do laudo pelo perito e dos pareceres dos assistentes técnicos: 30 dias. 11. Na confecção do laudo, o eminente perito deverá observar o contido no art. 473 do CPC. 12. Para o desempenho de suas funções, o perito e os assistentes técnicos podem se valer de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia, devendo os terceiros, repartições públicas e as partes, independente de novo despacho judicial, facilitar o cumprimento das solicitações do perito, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis. 13. Realizada a perícia, dê-se vistas às partes pelo prazo comum de 15 dias. 14. Havendo oferta de quesitos supervenientes, impugnação ao laudo, dúvida ou divergência das partes ou do assistente técnico, diga o eminente perito no prazo de 15 dias, na forma do art. 477, §2o, do CPC, caso em que, após a manifestação do perito, as partes deverão ser novamente intimadas para dizerem no prazo comum de 5 dias. 15. Não havendo impugnação, expeça-se o alvará de levantamento dos valores dos honorários periciais em favor do perito e façam-se os autos conclusos para sentença na sequência. A parte autora opôs embargos de declaração (Id 138890192 do processo de referência), os quais foram rejeitados pela decisão de Id 141217066 do processo de referência. Em razões recursais (Id 39519358), o agravante incialmente defende o cabimento do recurso com base no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. No mérito, sustenta que o pagamento dos honorários periciais deve obedecer a orientação definida em tese firmada pelo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.274.466/SC, segundo a qual responde o devedor, em caso de liquidação de sentença, pela antecipação dos honorários periciais. Defende ter direito à correção monetária plena, conforme assegurado no julgamento do Tema 887 do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.392.245/DF). Afirma inaplicável a correção monetária pelo INPC, conforme determinado pelo juízo na decisão agravada. Diz que, ao “determinar a correção do débito pelo INPC, não atentou o D. Juízo “a quo” para o fato de que o índice em questão não contempla os expurgos inflacionários posteriores, não garantindo a correção plena do débito apurado”. Afirma que a correção dos valores devidos “deve ser feita pelo IPC (IBGE), de abril de 1990, constante da tabela do TRF (ID: 122881418), por melhor recompor a perda inflacionária ocorrida no período”. Colaciona jurisprudência que entende abonar suas alegações. Assevera presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, deduz os seguintes pedidos: Isto posto, pugna pela atribuição de EFEITO SUSPENSIVO para suspender a decisão agravada, até o julgamento definitivo do presente recurso e, no mérito, na sua procedência para determinar que os honorários periciais sejam antecipados exclusivamente pelo Banco Agravado, sucumbente na demanda principal, nos termos da tese firmada no julgamento do recurso repetitivo, REsp n°. 1.274.466/SC; Pugna, ainda, pela reforma da decisão “a quo” para que o débito apurado em favor dos Autores seja corrigido pelo IPC (IBGE) e ou pela tabela do TRF1, por melhor recompor a perda inflacionária ocorrida no período, garantindo a correção plena, nos termos do REsp 1.392.245/DF, Tema Repetitivo 887 e reiterada jurisprudência deste Eg. Tribunal. O recurso veio instruído com a guia de preparo e comprovante de recolhimento (Id 40956355 pp. 1-2). Pelo pronunciamento de Id 41187324 foi oportunizado às partes se manifestar quanto a possível incompetência do TJDFT para julgar a causa, uma vez que (i) os autores tem domicílio em Jacutinga/MG, Pouso Alegre/MG e Belo Horizonte/MG; (ii) as cédulas de crédito rural foram emitidas nos municípios de Jacutinga/MG (Id (Id 114753153 pp. 1-5 do processo de referência), de Manga/MG (Id 114753154 pp. 1-9 do processo de referência) e de Pedro Leopoldo/MG (Id 114753155 pp. 1-6 e Id 114753156 pp. 1-3 do processo de referência); e (iii) essas localidades estão indicadas como praça de pagamento da obrigação (Id 114753153 pp. 1-5, Id 114753154 pp. 1-9, Id 114753155 pp. 1-6 e Id 114753156 pp. 1-3 do processo de referência). O autor peticionou ao Id 41267266 e o Banco do Brasil não se manifestou (Id 41475719). Nos termos da decisão de Id 41643670 foi reconhecida por esta Relatoria, de ofício, a incompetência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar a causa; e ORDENO a remessa dos autos originários, processo n. 0703871-56.2022.8.07.0001, para uma das Varas Cíveis da Comarca de Jacutinga – MG, foro de domicílio do consumidor. Contra referido decisum Marcio Pieroni interpôs agravo interno (Id 41695375) sustentando, em apertado resumo, a impossibilidade de declínio da competência, nos termos do enunciado n. 33, da Súmula de Jurisprudência do STJ. O Banco do Brasil ofereceu contrarrazões ao agravo interno no Id 41806368. Decidiu esta 1a Turma Cível, em julgamento por maioria de votos (Acórdão n. 1688092) ser devido o processamento do agravo de instrumento manejado pelo consumidor ao afastar o liminar declínio de competência (Id 46134873). Assim, retornaram os autos a esta Relatoria (Id 47543066). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC, de sua vez, preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, estão parcialmente evidenciados tais requisitos. Passo ao exame por tópicos das diversas questões suscitas no presente agravo de instrumento. 1. Do índice de correção monetária aplicável O agravante requer a reforma da decisão objurgada “para que o débito apurado em favor dos Autores seja corrigido pelo IPC (IBGE) e ou pela tabela do TRF1, por melhor recompor a perda inflacionária ocorrida no período, garantindo a correção plena, nos termos do REsp 1.392.245/DF, Tema Repetitivo 887 e reiterada jurisprudência deste Eg. Tribunal” (Id 40956356, p. 24). Sem razão, contudo. A sentença coletiva julgou procedente o pedido para “reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês” (Id 114753157, p. 41 do processo de referência). A decisão agravada determinou o processamento da liquidação da sentença (Id 138714257 do processo de referência, grifos nossos) nos seguintes termos: Determino a liquidação do julgado, que será feita por meio de perícia, nos seguintes termos: a) o valor principal deve ser calculado pela diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTNs em idêntico período de 41,28%; b) os valores devem ser corrigidos pelo INPC desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês. Sustenta o agravante, em suma, não ser aplicável, na espécie, o índice INPC, mas o IPC (IBGE). Invoca o Tema 887 do c. Superior Tribunal de Justiça com tese assim fixada: “Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”. Ocorre que, no caso, a forma de correção foi expressamente indicada no julgado da ação civil pública n. 94.0008514-1, que embasa os autos de liquidação provisória de sentença coletiva, conforme se afere do seguinte trecho do dispositivo do voto do Recurso Especial n. 1.319.232/DF: Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. (Id 114753158, p. 14, do processo de referência) Transcrevo, por oportuno, a ementa em que registrado o resumo do que restara decidido no citado REsp: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) Contra o referido julgamento colegiado foram opostos embargos de divergências, os quais foram parcialmente providos para determinar que nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, os juros de mora são devidos a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, bem como para afastar a condenação das instituições ao pagamento de honorários advocatícios, conforme aresto abaixo: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de "Fazenda Pública" a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios. (EREsp n. 1.319.232/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 16/10/2019, DJe de 30/10/2019.) Quanto à aplicação do INPC a situações controvertidas como a ora em análise, seu reconhecimento está largamente sedimentado por este e. Tribunal de Justiça, conforme ementas que adiante indico: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO DOS CODEVEDORES AO FEITO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CARACTERIZADA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. ADOÇÃO DA MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO INPC. JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DO TERMO INICIAL FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. (...) 8. Tendo sido determinada, no título executivo judicial, a incidência de correção monetária, com base no INPC, não há razão para que seja adotado índice diverso, como a Tabela de Correção Monetária da Justiça Federal como índice de correção - IPCA/IBGE. 9. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1641821, 07315581120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA N. 94.0008514-1. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. AFASTADO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITMIDADE PASSIVA. VERIFICADA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conquanto se constate a solidariedade entre os réus, na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, não se verifica a formação de litisconsórcio passivo necessário neste procedimento de liquidação de sentença, em razão da faculdade do credor escolher de quem demanda o pagamento da dívida, nos termos do art. 275, caput, do Código Civil. 2. Resta obstacularizado o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, nos termos do art. 130, III, do CPC. pois o credor, ora Agravado, renunciou, tacitamente, à solidariedade em comento, ao requerer o seu procedimento de liquidação individual de sentença coletiva, somente, em desfavor do Banco do Brasil S/A. 3. Por ocasião do julgamento do recurso repetitivo n. 1.370.899/SP, pacificou-se a questão referente ao termo inicial dos juros moratórios, sendo estes devidos a partir da citação do Agravante na fase de conhecimento da ação civil pública. 4. No que tange ao índice de correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, no título originário do crédito proveniente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, deve ser aplicado o índice INPC (Precedente AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1420022, 07385753520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, incorre em conduta processual contraditória o agravante que alega deva o débito apurado ser corrigido pela tabela do Tribunal Regional Federal da 1a Região, não por planilha de cálculo de atualização monetária disponibilizada por este Tribunal de Justiça, isso à conta de que, apesar do exame crítico que fez quanto a ser mais apropriada a seu interesse a sistemática de cálculo do TRF - 1a Região, livre e conscientemente optou não manejar o cumprimento de sentença em desfavor dos codevedores solidários Banco Central do Brasil e União Federal, o que atrairia a competência da Justiça Federal. Ao acionar unicamente o Banco do Brasil, criou o agravante situação estabelecedora da competência da Justiça do Distrito Federal e Territórios, segundo entendimento firmado por esta 1a Turma Cível, a que ressalvo firme compreensão de que competente a Justiça Estadual de Minas Gerais. O argumento assim aduzido afronta o princípio que veda o venire contra factum proprium, visto que manifestamente contrário à boa-fé objetiva e à lealdade processual. A impossibilidade de acionar a jurisdição distrital e postular o que é próprio à jurisdição federal está expresso em julgado cuja ementa adiante transcrevo: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - BANCO DO BRASIL S/A. OBJETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO NA DEMANDA COLETIVA. PEDIDO INDIVIDUAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSTULAÇÃO ENDEREÇADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OBRIGADA. PRETENSÃO DEDUZIDA EM SEDE INCIDENTAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. PRAZO INTERROMPIDO E NÃO REINICIADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇAS. APURAÇÃO. ÍNDICE APLICÁVEL. TÍTULO JUDICIAL. OMISSÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL AVIADA PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CORREÇÃO DOS DÉBITOS JUDICIAIS. ÍNDICES DEFINIDOS PELA JUSTIÇA LOCAL. APLIAÇÃO DE ÍNDICES APLICADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. ADMISSÃO E PARCIAL AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE IMPUTADA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIA IMPRÓPRIA. ARGUIÇÃO PRÓPRIA DAS CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (...) 4. Tendo o título judicial restado omisso quanto ao índice de correção monetária a ser observado para atualização do crédito exequendo, optando o exequente por aviar a liquidação individual de sentença e, conseguintemente, sua pretensão executiva perante a Justiça Distrital em razão da opção por endereçá-las em face apenas de um dos obrigados solidários, inexiste lastro para que, na supressão da omissão, seja determinada a utilização dos índices de correção monetária manejados pela Justiça Federal, pois a fórmula a ser usada é a definida e praticada pelo Judiciário local para correção dos débitos judiciais que integram as ações que transitam sob sua jurisdição. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Unânime. (Acórdão 1704240, 07015051320238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, não reconheço, em análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado pelo recorrente de ter aplicado ao cálculo do crédito de que é titular, como índice de correção monetária, seja o IPC (IBGE), seja a tabela do TRF1. 2. Do adiantamento dos honorários periciais Insurge-se o agravante contra o capítulo da decisão que determinou à parte autora, ora recorrente, o adiantamento dos honorários periciais sob o fundamento de ter sido a prova “requerida pela parte autora”, com ressalva de que os ônus do pagamento “poderão ser reavidos ao final, caso o resultado da demanda lhe seja favorável” (Id 138714257 do processo de referência). Defende o recorrente que a responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais deve obedecer à tese firmada pelo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.274.466/SC, de que é responsável o devedor, em caso de liquidação de sentença, pela antecipação dos honorários periciais. Quanto ao ponto, razão assiste ao agravante. De fato, quando do julgamento do REsp 1.274.466/SC, o c. Superior Tribunal de Justiça definiu tese no sentido de que, “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. O citado recurso foi submetido ao rito dos recursos repetitivos, sendo de observância obrigatória pelos tribunais ordinários e juízes a tese fixada para o Tema 871 a ele relativo, conforme disciplina posta no art. 927, III, do Código de Processo Civil (“Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”). Já decidiu a 1a Turma Cível deste Tribunal que, elucidada “a fase cognitiva, germinado o título executivo e definido o sucumbente, o ônus de arcar com os honorários periciais nas fases de liquidação e/ou cumprimento de sentença é da parte sucumbente, à medida em que, restando definidos o vencedor e o vencido por decisão transitada em julgado, consectário lógico derivado da sucumbência é a atribuição ao vencido, portanto obrigado, ao pagamento da verba honorária pericial volvida à materialização da coisa julgada e resolução da obrigação definida, conforme, inclusive, tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o procedimento dos recursos repetitivos (REsp 1.274.466/SC)” (Acórdão 1369251, 07167417320218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021). No mesmo sentido, o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLCA N.o 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A., BANCO CENTRAL DO BRASIL E UNIÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABIILIDADE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO A SER DEMONSTRADO. PRESCINDIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELO DEVEDOR. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO DA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. (...) 6. "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp 1274466 SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 7. Os juros de mora na liquidação individual de sentença coletiva devem ser contados da data da citação no processo de conhecimento, consoante entendimento vinculante firmado pelo colendo STJ no Recurso Especial Repetitivo n.o 1361800/SP e remansosa jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. 8. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1643045, 07380825820218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, quanto a esse específico capítulo da decisão vergastada, identifico em análise inicial flagrante violação à tese definida pela Corte de Justiça. De fato, em princípio, não tem cabimento impor ao autor/agravante o ônus de adiantar as despesas com os honorários periciais tão somente por ter requerido a produção de prova técnica, uma vez que tal circunstância aparentemente não encerra elementos hábeis a excepcionar a aplicação ao caso concreto do precedente vinculante firmado pela Corte de Justiça. Reputo, assim, presente a probabilidade do direito no que concerne à insurgência contra a determinação para que o recorrente adiante a verba honorária pericial, com o que reputo, quanto a esse específico ponto, deva ser concedido o postulado efeito suspensivo ao recurso. Autoriza a suspensão de eficácia da decisão agravada o entendimento pacífico deste e. Tribunal e do c. STJ de que cabe ao réu/devedor/agravado o ônus de adiantar a verba honorária para produção da prova técnica, uma vez que sucumbente na ação coletiva em fase de liquidação da obrigação nela certificada em favor do autor/credor/agravante. Quanto ao perigo na demora, imbricado está ao requisito da plausibilidade do direito, pelo que presente este, também aquele se mostra configurado. Ademais, grave prejuízo advirá ao autor/agravante, ao ver-se compelido a adiantar honorários para produção da prova pericial, quando existente pacífico entendimento jurisprudencial de que tal encargo deve ser suportado pelo réu/agravado, parte vencida na demanda coletiva. Pelo exposto, reconheço presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo unicamente em relação ao adiantamento dos honorários periciais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. À vista do acima exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os atos processuais do processo de referência até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora